Tribunal: STF
Processo: RHC 53663
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. A SIMPLES CERTIDÃO DO ESCRIVÃO DE QUE INTIMOU AS PARTES, SEM QUE HAJA A APOSIÇÃO DO CIENTE PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEM SE TENHA CERTIFICADO SUA RECUSA EM APÔ-LO, NÃO É
SUFICIENTE PARA QUE DELA COMECE A FLUIR O PRAZO DA ACUSAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NÃO SE EXAMINA PROVA EM HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.